Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NOMEAÇÃO PERITO. ELABORAÇÃO CÁLCULOS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO QUESITOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos.
2. O ato do juiz que nomeia perito contador para elaboração dos cálculos devidos abre prazo para apresentação de quesitos e para indicação de assistentes técnicos e não desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento.
3. Negou-se provimento ao recurso.